Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PAGA ANTES DA CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. TRAMITAÇÃO INDEVIDA DO FEITO. PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A CARGO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
2. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 2.1 Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
3. No caso dos autos, ainda que se alegue que eventual inadimplemento da parte ré tenha ensejado a propositura da a ação monitória, verifica-se que se a dívida foi paga antes mesmo da citação, momento em que o banco autor poderia ter requerido a desistência da ação, contudo, não o fez, e permitiu que o presente feito tramitasse por mais de 3 (três) anos, quando já devia ter se extinguindo logo no seu início, além disso, obrigou a parte requerida constituísse advogado para manejar a defesa.
4. Logo, constata-se que a negligência processual do autor resultou na tramitação indevida da demanda, de modo que, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser imputado ao requerente a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.